Tribunal: STF
Processo: ARE 1408567
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREAS DE VÁRZEA E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MUNICÍPIO DE ROSANA/SP. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DANOS AMBIENTAIS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. LEIS 4.771/1965 E 6.938/1981. RESOLUÇÃO 303/2002 DO CONAMA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea d do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPLORAÇÃO IRREGULAR DE ÁREAS DE VÁRZEA E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RANCHO DE LAZER EM LOTE À MARGEM DO RIO PARANÁ. DANOS DECORRENTES DE ATIVIDADE ANTRÓPICA. ABSTENÇÃO DE UTILIZAÇÃO OU EXPLORAÇÃO. DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES. REMOÇÃO DOS ENTULHOS. RECOMPOSIÇÃO DA COBERTURA VEGETAL. PENA DE MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO E DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES, NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO. INVIABILIDADE, NO CASO. 



    1. Trata-se de ação civil pública para fins de cessar exploração irregular de imóvel situado em áreas de várzea e de preservação permanente (rancho no Lote 105, situado na Av. Erivelton Francisco de Oliveira, n° 105, Estrada da Balsa, Bairro Beira-Rio, Município de Rosana/SP), com demolição e remoção dos entulhos, cumulada com recomposição e indenização dos danos causados ao meio ambiente, bem como pagamento de importância necessária à execução das medidas, em caso de eventual descumprimento. 



    2. Segundo relatório técnico de vistoria, da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - Centro Técnico Regional de Presidente Prudente, trata-se de área à margem esquerda do Rio Paraná, considerada de preservação permanente - APP, nos termos do inciso 5, da alínea ‘a’, do artigo 2°, da Lei Federal n° 4.771/65 (Código Florestal) e alínea ‘e’, inciso I, do artigo 3°, da Resolução CONAMA n° 303/2002, ou seja, dentro da faixa marginal de 500 metros, em curso d'água com largura superior a 600 metros. 



    3. A controvérsia sobre se tratar de área rural ou urbana, tendo em vista a alegação dos réus de que o imóvel (E-0.293.750m e N- 7.507.149m coordenadas) teria sido integrado ao perímetro urbano do Município de Rosana/SP, pela Lei Complementar Municipal n° 024/2008, não é relevante para o deslinde da causa, pois, ainda que esteja realmente dentro dos parâmetros fixados pelo Município, os imóveis inseridos no limite de até 500m de rios que banham mais de um Estado da Federação não perdem a característica de área de preservação permanente da União e devem observar a legislação federal ambiental. 



    4. Conforme contratos particulares de compra e venda, a área foi vendida por FUMIO KUBO para APARECIDO ORIGA, em 05/05/1998, que, por sua vez, vendeu para o réu ADNAEL ALVES DA COSTA FILHO, casado sob o regime da comunhão parcial de bens com a ré SYLMARA GUIMARÃES ALVES DA COSTA, inicialmente a fração equivalente a 50%, em 27/05/1998, e posteriormente os 50% restantes, em 16/12/1999, sendo que todos os contratos descrevem o imóvel apenas como ‘uma área de terras’, não mencionando a existência de quaisquer edificações ou benfeitorias realizadas pelos antigos posseiros. 



    5. Não consta nenhuma autorização do órgão competente para construir no local, sendo irrelevante se havia ou não vegetação nativa à época, pois, além de se tratar de obrigação propter rem, a manutenção das construções e a exploração da área, por si sós, impedem a regeneração florestal. 



    6. A ausência de justa causa para a ação penal, por suposto crime ambiental, não interfere na seara da ação civil pública, para reparação dos danos ao meio ambiente, tendo em vista a independência entre as esferas cível e criminal. 



    7. Os danos ao meio ambiente, causados pelas construções e utilização da área para moradia, foram comprovados pelos relatórios e laudos técnicos dos diversos órgãos ambientais, somente sendo passíveis de reparação com a demolição das obras, remoção dos entulhos e plantio de espécies nativas, ao passo que os réus não demonstraram que dependam do uso e exploração da área para sobreviver, nem que se enquadram no conceito de ribeirinhos, cuja principal atividade de subsistência seja a pesca artesanal ou o extrativismo, tratando-se o casal de cirurgião dentista aposentado e funcionária pública municipal aposentada, com outras fontes de renda, e que, além disso, possuem outra moradia na área rural de Mirassol/SP, Sítio São Judas Tadeu, onde residem determinados períodos do ano, o que evidencia a destinação do rancho na APP para atividades recreativas e de lazer. 



    8. A invocação de princípios e direitos fundamentais, como ‘o direito adquirido, a segurança jurídica, o direito de posse e propriedade, o direito à moradia e ao desenvolvimento, o direito social ao lazer, o uso e gozo de um bem público e a dignidade da pessoa humana’, de caráter individual, não se sobrepõe ao direito coletivo ao meio ambiente ecologicamente sustentável e equilibrado e, ademais, estando a área ocupada sujeita a inundações sazonais, pelas cheias do rio Paraná, a simples existência de construções, com sanitários e fossas sépticas, causa poluição ao leito do rio, com a carga dos dejetos para o corpo d'água, o que deve ser evitado. 



    9. A responsabilidade objetiva do poluidor pela reparação dos danos ambientais tem respaldo constitucional (artigo 225, § 3°, Constituição Federal) e legal (artigo 14, § 1°, Lei 6.938/1981). 



    10. A cumulação da reparação com indenização pelos danos ambientais, ainda que não se trate de compensação, somente é cabível quando estes não possam ser integral e imediatamente reparados, situação que não se verifica no caso dos autos, em que perícias técnicas na área degradada constataram a possibilidade de regeneração total da mata nativa, com a implantação das medidas de demolição das construções, remoção de entulhos e plantio de mudas. 



    11. Quanto ao pedido de condenação dos réus para que recolham valores destinados à execução das providências de demolição e recuperação da área degradada, na eventualidade de descumprimento da tutela específica, há de se ressaltar que a cominação de multa diária de R$ 500,00, tal como prevista na sentença, cumpre a função de compelir os réus à prática das medidas determinadas, sem que haja necessidade de se arbitrar novos valores, em caso de configuração desta hipótese. Note-se que a multa, nos termos do artigo 13, caput, da Lei 7.347/85, reverterá ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD), que, no caso específico, ‘tem por finalidade a reparação dos danos causados ao meio ambiente’ (Decreto Presidencial n° 1.306/94). 



    12. Remessa oficial, tida por submetida, e apelos do MPF, da UNIÃO e dos réus desprovidos.” (Doc. 19, p. 52-55)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente aponta violação aos artigos 170 e 186 da Constituição Federal e aos princípios constitucionais da propriedade, da moradia, do direito ao lazer, do direito adquirido e da segurança jurídica (Doc. 26). Sustenta, em síntese, a ausência de razoabilidade na condenação de demolição de imóvel construído em área de preservação permanente. Nesse sentido, afirma que “não ficou demonstrado qualquer dano decorrente da ocupação do imóvel em área de preservação permanente e, por isto, a pretendida demolição dos ranchos ultrapassa limites razoáveis”. Defende que “a demolição não se mostra razoável, sob este critério de ponderação de valores e de exame dos direitos fundamentais à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.



    O Ministério Público Federal, a União e o Ibama apresentaram suas contrarrazões ao recurso extraordinário (Docs. 30, 31 e 34).



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta (Doc. 37).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifico que a preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ao asseverar apenas o seguinte:



    “Por fim, cabe ressaltar que, conforme prescreve o § 3º do artigo 102 da Constituição da República, o caso em tela envolve questões afetas a uma universalidade de lides, sendo que a decisão daqui prolatada emanará seus efeitos para além do âmbito jurídico das partes envolvidas. De fato, em se tratando da colisão de importantes princípios constitucionais, todos fundamentadores de diversas e inclusive divergentes entendimentos jurisprudenciais, obviamente a decisão servirá como ponto paradigmático para as posteriores decisões enfrentadas em todos os níveis do poder judiciário.” (Doc. 26, p. 5) 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”  



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput,do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014)



    Saliente-se, também, que o Tribunal de origem fundamentou a decisão ora recorrida nos seguintes termos:



    “(...) Ressalte-se que todos os contratos descrevem o imóvel apenas como ’uma área de terras’, não mencionando a existência de quaisquer edificações ou benfeitorias realizadas pelos antigos posseiros. De qualquer forma, ainda que já existissem tais construções, os adquirentes responderiam, igualmente, pelos danos ambientais causados pela sua manutenção e uso. 



    Não consta, ainda, nenhuma autorização do órgão competente para construir no local, sendo irrelevante se havia ou não vegetação nativa à época, pois, além de se tratar de obrigação propter rem, a manutenção das construções e a exploração da área, por si sós, impedem a regeneração florestal. 



    Cabe ressaltar que a ausência de justa causa para a ação penal, por suposto crime ambiental, não interfere na seara da ação civil pública, para reparação dos danos ao meio ambiente, tendo em vista a independência entre as esferas cível e criminal. 



    Os danos ao meio ambiente, causados pelas construções e utilização da área para moradia, foram comprovados pelos relatórios e laudos técnicos dos diversos órgãos ambientais, somente sendo passíveis de reparação com a demolição das obras, remoção dos entulhos e plantio de espécies nativas. 



    De outro lado, os réus não demonstraram que dependam do uso e exploração da área para sobreviver, nem que se enquadram no conceito de ribeirinhos, cuja principal atividade de subsistência seja a pesca artesanal ou o extrativismo, tratando-se o casal de cirurgião dentista aposentado e funcionária pública municipal aposentada, com outras fontes de renda, e que, além disso, possuem outra moradia na área rural de Mirassol/SP, Sítio São Judas Tadeu, onde residem determinados períodos do ano, o que evidencia a destinação do rancho na APP para atividades recreativas e de lazer.” (Doc. 22, p. 23-24, grifei)



    Dessa forma, divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da configuração da responsabilidade civil dos recorrentes pelos danos causados ao meio ambiente demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Outrossim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 4.771/1965 e 6.938/1981 e Resolução 303/2002 do Conama), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. 



    Nesse sentido, destaco as seguintes decisões:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Imóvel construído em área de preservação permanente. Determinação judicial para sua demolição. Direito de propriedade. Circunstâncias fáticas e legais que nortearam a decisão da origem em prol do princípio da proteção ao meio ambiente. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A Corte de origem, analisando as Leis nºs 4.771/65, 6.938/81 e 7.347/85, a Resolução nº 4/85 do CONAMA e os fatos e as provas dos autos, concluiu que o ora agravante, com a construção não autorizada de imóvel em área de preservação permanente, causou dano ambiental, bem como que a condenação pecuniária não seria apta a reconstituir o espaço degradado, motivo pelo qual impunha-se a demolição do imóvel. 



    2. Para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário analisar a referida legislação, bem como o conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 605.482-AgR, Rel. Min. dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 05/11/2013, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.384.352-ED-segundos-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 23/08/2022)



    Ademais, quanto à admissibilidade recursal com base na alínea d do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, vê-se que o acórdão impugnado não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que não viabiliza a interposição do recurso extraordinário sob este fundamento.



    Releva notar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça ao julgar matéria de sua competência, conheceu e deu parcial provimento ao Agravo em Recurso Especial 711.731, Rel. Min. OG Fernandes, interposto pelo Ministério Público Federal, para condenar a parte ora recorrente à indenização pelos danos ambientais intercorrentes, afastada pelo acórdão ora recorrido (Doc. 65). O trânsito em julgado da aludida decisão ocorreu em 19/10/2022 (Doc. 73).



    Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente